Tribunal: CARF
Processo: 10880.904012/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904012/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.275 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 04/08/2004
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o v. acórdão contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da
plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em observância
estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.274, de 19 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.904011/2009-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904012/2009-47
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904012/2009-47

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da
contribuinte.
Ou seja, a PerDcomp cuja compensação não foi homologada, tendo em vista que,
a partir das características do Darf discriminado no PerDCOMP, foi localizado o pagamento
indevido ou a maior de IRRF sobre JCP, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do interessado, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informado no
PerDcomp, conforme constou no Despacho Decisório.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRRF sobre JCP.
Cientificada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade informando
que retificou a DCTF.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade, por entender que a DCTF tinha sido retificada após ter sido proferido o r.
Despacho Decisório e que a Recorrente não apresentou documentos contábeis passíveis de
comprovar a existência do débito indicado na retificadora, bem como que não restou
comprovado nos autos a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior de IRRF, bem
como que o valor correspondente ao Darf indicado no PER/DCOMP teria sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o v, acórdão carece de fundamento, cerceando assim o direito de
defesa.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904012/2009-47

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação,
portanto o admito.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato de o
crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia de
documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a
maior de IRRF, bem como provas ou documentos contábeis ou fiscais para comprovar o
erro de fato cometido em relação ao débito declarado na DCTF original, motivo pelo
qual a obrigou a retificar a declaração.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não reconhecimento e a
não homologação da compensação devido a Recorrente ter apresentado DCTF
retificadora após ter sido proferido r. Despacho Decisório, bem como por não ter
apresentado documentos contábeis para comprovar o erro de fato cometido na DCTF
original em relação ao débito declarado. Também não reconheceu o crédito devido a
falta de provas nos autos para demonstrar o crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRRF sobre JCP requerido.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos feitos na
manifestação de inconformidade e alega que o v. acórdão recorrido carece de
fundamento e por isso a decisão proferida no processo deveria ser declarada nula.
Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é relativa a
suposta falta de fundamentação do v. acórdão e sobre a possibilidade de entrega da
DCTF após ter sido proferido o r. Despacho Decisório.
Pois bem.
Em relação a alegação de falta da fundamentação do v. acórdão recorrido, entendo que
não deve ser acolhida, eis que a referida decisão motiva a não homologação da
compensação pelo fato de não existir credito suficiente devido a existência de débito
declarado pela própria Recorrente em DCTF.
Também, complementa a decisão com tabelas demonstrando precisamente os valores
dos débitos e créditos onde se verifica que não existe crédito suficiente para compensar
o débito indicado no PER/DCOMP.
Sendo assim, rejeito a alegação de que o v. acórdão recorrido carece de fundamentação.
De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório,
em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em
sua aceitação desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro
de fato (erro material) cometido na declaração e o direito creditório pleiteado.
Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem
jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o r.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904012/2009-47

despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu
neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10882.900948/2009-89)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10830.917575/2009-91)

Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ
e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para
a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela
Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904012/2009-47

A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o
crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008-28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero 2 de 28
de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas
pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904012/2009-47

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de Recurso
Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o erro cometido e a
regularidade do crédito em discussão, entendo que não resta alternativa senão manter o
r. Despacho Decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e a ela nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital